Tribunal: TJMT
Processo: 1015788-88.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015788-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS

– CONTRATO DE SEGURO – SUB-ROGAÇÃO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO CDC – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e nas ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante a disposição do artigo 786,
caput
, do Código Civil.

No caso, tenho como verossímeis os argumentos lançados pela Agravante, eis que patente a condição de hipossuficiente da seguradora Recorrente em comparação à Concessionária de Energia Elétrica, ora Agravada, notadamente porque esta detém de melhor aporte técnico e pessoal para apresentar aos autos as provas necessárias para o deslinde do feito.

Essa circunstância, em particular, confere a probabilidade do direito invocado pela seguradora Recorrente, bem como o
periculum in mora
, pois, ao menos nesta análise perfunctória do feito, tem-se que somente a Agravada, enquanto fornecedora/prestadora de serviços pode produzir provas contundentes quanto à alegada falha na prestação de serviço.

Portanto, reputo como necessária a inversão do ônus da prova, eis que patente a condição de hipossuficiência da seguradora Agravante face à Concessionária Agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMAPANHIA DE SEGUROS
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
n.º 1001820-21.2022.8.11.0087, proposta em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova pleiteado pelo Agravante, sob o fundamento de que não ficou comprovada a relação de consumo e hipossuficiência.

Inconformado, insurge-se o Recorrente pleiteando a reforma do
decisum
objurgado ao argumento de que são aplicáveis ao caso concreto os ditames legais do Código de Defesa do Consumidor, pois, segundo alega, o Agravante sub-roga-se nos direitos dos segurados, inclusive no que diz respeito à condição de consumidor dos serviços de energia elétrica prestados pela Recorrida.

Defende que, em havendo relação de consumo entre o segurado e a concessionária de energia elétrica Agravada, aplica-se também ao Agravante as prerrogativas atribuídas ao contratante do seguro.

Prossegue em suas razões alegando que, além da relação de consumo aplicada em decorrência da sub-rogação do Banco Agravante para com os segurados, há, também, hipossuficiência técnica da instituição financeira face à Agravada.

Sustenta que a Concessionária Recorrida possui melhores condições de provar que os danos evidenciados nos bens assegurados pelo Agravante não decorreram da falha do fornecimento de energia elétrica, sendo impossível para à seguradora Recorrente ter acesso aos registros internos da concessionária de energia elétrica, ficando evidente sua hipossuficiência técnica.

Segue argumentando que é notório que, entre as partes, quem tem a maior facilidade na produção da prova do fato contrário é a Concessionária Agravada, haja vista que mantém o monopólio na distribuição de energia elétrica, de modo que é a única capaz de comprovar que não houve oscilações, picos de tensão e/ou sobrecarga de energia nas unidades consumidoras objeto do litígio. Ressalta que a Recorrida é a única capaz de investigar sua rede de distribuição e trazer aos autos contraprova nos termos do art. 373, II, CPC.

Por fim, ressalta que está impossibilitado de apresentar prova negativa, e que é juridicamente viável impor tal ônus à Agravada, que detém aporte estrutural e técnico para apresentar as provas necessárias para o deslinde da demanda.

Com base nessas assertivas, requereu seja agregado efeito suspensivo ao recurso, e sobrestar o
decisum
invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID. 138734152).

A Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a Contraminuta, conforme certidão acostada no ID. 142776657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
BRADESCO AUTO/RE COMAPANHIA DE SEGUROS

ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
n.º

1001820-21.2022.8.11.0087

em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Denota-se da exordial que a Agravante firmou contrato de seguro com César de Lima Laydner, o qual reside no seguinte endereço: Rua Linha Pé da Serra, Chácara n.º 62, Cotrel, Guarantã do Norte/MT.

Alegou que, em outubro de 2021, no referido local ocorreram oscilações na rede de energia elétrica fornecida pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e ocasionou danos ao Televisor da marca Samsung de 65 polegadas pertencente ao segurado César de Lima Laydner.

Afirmou que o segurado foi indenizado, em 16/12/2021, no valor total de R$ 4.859,10 (quatro mil oitocentos e cinquenta e nove reais e dez centavos).

Ressaltou que os ptoblemas de tensões ocorrem quando o serviço de energia elétrica era prestado de forma corrente, porém, a qualidade da energia que passava pelos fios de condução elétrica estava fora dos padrões estabelecidos pela ANEEL.

Asseverou que a rede de distribuição é responsabilidade da Agravada e deve, por ela, ser cuidada e controlada a fim de distribuir produto a contento aos seus consumidores.

Sob tais considerações, pugnou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova.

O Juiz singular
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova pleiteado pela Agravante, sob o fundamento de que não ficou comprovada a relação de consumo e hipossuficiência.

Feita a contextualização necessária, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada, notadamente aos requisitos da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, entrevejo a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar pretendida.

Com efeito, observa-se que a seguradora Agravante foi acionada para pagamento indenizatório relativo aos prejuízos ocorridos pela má-prestação de serviços da Agravada.

De início, oportuno registrar que nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e nas ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, como prevê o artigo 786,
caput
, do Código Civil.

Assim, constata-se que entre o segurado e a concessionária de energia elétrica havia, incontestavelmente, uma relação de consumo, como se vê no ID 90465149. Portanto, a seguradora, ao pagar a indenização pelo sinistro, sub-rogou-se no direito do segurado, logo terá as prerrogativas inerentes a essa relação, com aplicação das normas protetivas do CDC (ID 90465141).

Nessa linha intelectiva, não se pode atribuir ao consumidor e à seguradora, o ônus de comprovar a regularidade no fornecimento do serviço da concessionária ou a oscilação na rede elétrica, que teria causado os danos indenizados pela Agravante.

Com efeito, trata-se de prova eminentemente técnica, sendo indubitável a hipossuficiência tanto do consumidor como da seguradora que, apesar de possuir a garantia da sub-rogação legal, fica impossibilitada de cumprir o encargo probatório.

Por outro lado, a incumbência não se vislumbra onerosa à Agravada, uma vez que a oscilação ou sobrecarga de energia na rede elétrica são situações previsíveis, relacionadas com a própria atividade desenvolvida pela concessionária de energia elétrica que, por explorar ramo perigoso de atividade, deve providenciar sistema de segurança e prevenção contra as descargas elétricas a fim de que os consumidores não sejam prejudicados com a queda abrupta de energia e, consequentemente, com a queima de aparelhos elétricos e eletrônicos.

Sendo assim, cabe à Recorrida a demonstração de que as oscilações alegadas não ocorreram ou que, se ocorreram, não causaram os danos nos equipamentos do consumidor, por haver sistema de segurança implantado para prevenir tais situações.

Desse modo, reputo como necessária a inversão do ônus da prova, eis que patente a condição de hipossuficiência da seguradora Agravante face à Concessionária Agravada.

Para ilustrar colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PECULIARIDADES DA CAUSA - CABIMENTO. - Diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo do ônus da prova ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. (TJ-MG - AI: 10000211027594001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora, e esta não tem dever de prévia comunicação da Concessionária para acompanhamento de perícia feita nos aparelhos eletrônicos avariados por oscilação de energia. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp nº 1321739/SP). 4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 5. Se a seguradora junta documentos, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro. (TJ-MT 10008352120218110044 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2022).

Diante dessas considerações,
dou
provimento

ao recurso, reformo a decisão recorrida e defiro a inversão do ônus da prova pleiteada pela Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022